Tribunal: TJMT
Processo: 1020769-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020769-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), DANIELE BUSSIKI CUNHA - CPF: 569.664.661-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), D. BUSSIKI CUNHA COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 09.911.591/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PLEITO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO E APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À DECISÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
“O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível”
(STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 972.914/RO – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 25/04/2017 – DJe do dia 08/05/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020769-34.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELE BUSSIKI CUNHA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0033135-77.2012.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e outra pelo BANCO BRADESCO S.A., por entender que “
a matéria pela qual a parte executada pretende discussão já foi alcançada pela preclusão temporal
”, indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela agravante para que fosse corrigido o erro material contido na certidão na qual se pautou a MMª. Juíza para não conhecer, à intempestividade, os Embargos Declaratórios opostos anteriormente pela executada/agravante (cf. Id. nº 38643938 - pág. 1 dos autos de origem).

A agravante expõe que, após a penhora do imóvel onde diz residir, pediu revogação da constrição face à impenhorabilidade do bem de família, mas o pleito foi indeferido ao fundamento de que, nas palavras da recorrente,
“faltaram documentos que comprovassem ser o bem o único imóvel da família”
.

Prossegue dizendo que, “
em manifestação juntada
(posteriormente)
requereu-se o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família com a juntada dos documentos probantes, nos termos da decisão retro mencionada, ou seja, certidões comprovando ser o único bem de família e utilizado como residência
”, mas o pedido ali formulado foi rejeitado “
sem análise das provas constituídas
”, daí porque “
opôs Embargos de Declaração suscitando omissão por não constar na decisão qualquer análise das provas juntadas
”.

Afirma que, surpreendentemente, “
fora certificado
(...)
pela secretaria do juízo que o recurso de embargos fora oposto contra decisão
” que indeferiu o pedido de revogação da penhora, e não contra aquela que rejeitou o pedido contido na manifestação posterior, e, com base nesta, a MMª Juíza “
fora induzido a erro e inadmitiu o referido recurso de embargos
”.

Diz que, então, apresentou “
petição chamando o feito à ordem e esclarecendo o erro grosseiro da referida certidão para que os embargos fossem devidamente analisados
”, mas, proferindo a “
decisão alvo do presente recurso
”, a MMª. Juíza “
decidiu não chamar o feito a ordem porque a decisão já teria sido alcançada pela preclusão temporal, bem como ainda desafiou a agravante a manejar recurso próprio caso não concordasse com a decisão
” (cf. Id. nº 60503459 - pág. 5/8).

Discorre sobre a ocorrência de “
error in judicando
” pela prolação de decisão “
fundamentada por certidão errada
” e violação ao princípio da adstrição ou congruência porque a MMª. Juíza “
não enfrentou cabalmente os pedidos realizados pela agravante porque se limitou a usar conceitos jurídicos indeterminados,
(...)
e sequer analisou os documentos juntados pela agravante
” (cf. Id. nº 60503459 - pág. 9/13).

Pede, pois, provimento do recurso “
a fim de anular em definitivo a decisão fustigada e
(para que)
seja chamado o feito à ordem para desconstituir e anular a certidão lançada que declarou a intempestividade do recurso de embargos de declaração,
(ordenando-se que)
este seja devidamente analisado pelo Juízo de piso, inclusive com
(análise das)
provas acostadas e suscitadas no mesmo
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 60503459 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 61428982 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal ou concessão de efeito suspensivo.

O agravado
apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso porque desacompanhado do comprovante do pagamento do respectivo preparo; no mérito, dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do agravo (cf. Id. nº 65711954
).

A decisão vinculada ao Id. nº 66007968 determinou a intimação da agravante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, o que foi devidamente cumprido (cf. Id. nº 67118475/67118486).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaque-se que, com o cumprimento da ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal, fica prejudicada a análise da preliminar suscitada pela agravada em contrarrazões, pelo que passo à análise do mérito recursal.

As alegações recursais não são relevantes o suficiente para se concluir pelo desacerto da decisão agravada, pois a narrativa fática se pauta em omissão de detalhes importantes para compreender os fundamentos das sucessivas decisões proferidas pela MMª. Juíza presidente do feito executivo.

Exame dos autos originários mostra que, em verdade, sucedeu que, após realização de penhora de imóvel, a executada/agravante pediu sua desconstituição ao fundamento de impenhorabilidade do bem residencial, mas a MMª. Juíza indeferiu o pedido por entender
que “
a executada não trouxe aos autos comprovação que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, nem ao menos foi provado que é utilizado para sua moradia
” (cf. Id. nº 32144370 - pág. 1/3).

A executada entendeu o pronunciamento jurisdicional de forma completamente equivocada, como se fosse uma intimação para complementação do conjunto probatório acerca do preenchimento dos requisitos à declaração de impenhorabilidade.

Pediu, então,
“reconsideração da decisão que não acolheu o pedido de revogação da penhora”
(cf. Id. nº 35776580 - pág. 1/3), anexando à petição diversos documentos que, no seu entendimento, provam que ela reside no imóvel, mas MMª. Juíza indeferiu o pedido por entender que a decisão anterior “
deveria ser atacada com recurso cabível, não cabendo pedido de reconsideração
” (cf. Id. nº 35879051 - pág. 1).

Inconformada com o indeferimento sumário do incabível pedido de reconsideração, a executada interpôs Embargos de Declaração dizendo que, apesar de a MMª. Juíza ter consignado expressamente ao inferir o pedido de revogação da penhora que o fazia à falta de demonstração da impenhorabilidade, o acertamento jurisdicional sobre o pedido de reconsideração ficou marcado pela omissão porque “
não se pronunciou sobre os novos documentos
(anexados àquele pleito)
, e simplesmente indeferiu o pedido sem analise e fundamentação
” (cf. Id. nº 36563816 - pág. 1/6).

“
Data venia
”, sendo manifestamente incabível, por falta de mínima previsão legal, o pedido de reconsideração, este realmente poderia – e na verdade até deveria – ser indeferido de plano, e isso, por óbvio, justifica a desconsideração completa dos documentos colacionados.

Ademais, não fosse a rejeição sumária do pedido de reconsideração, a MMª. Juíza já tinha analisado os documentos postos à sua cognição pela executada, concluindo pela falta de demonstração dos requisitos à impenhorabilidade do bem, decisão esta que não se confunde, de forma alguma, como nova oportunização de exibição de provas documentais.

De qualquer forma, não se visualiza ali qualquer omissão que justificasse o acolhimento dos declaratórios, e, se este lapso de análise realmente tivesse ocorrido, seu saneamento não conduziria diretamente ao reconhecimento de impenhorabilidade, como a agravante pretende fazer crer.

Sucedeu, porém, que a serventia do Juízo certificou a intempestividade daqueles declaratórios ao fundamento de que o recurso integrativo se referia à decisão indeferitória do pedido de revogação da penhora, e não àquela que indeferiu o pedido de reconsideração (cf. Id. nº 36573921 - pág. 1), e, com base nesta informação, a MMª. Juíza não conheceu dos aclaratórios (cf. Id. nº 36681578 - pág. 1).

A executada/agravante, então, pediu chamamento do feito à ordem para que, corrigido o erro material da serventia do Juízo quando da certificação de intempestividade dos Embargos de Declaração, fosse anulada a decisão que deles não conheceu e, assim, fosse finalmente apreciado aquele recurso de fundamentação vinculada (cf. Id. nº 38568212 - pág. 1/2), mas, mais uma vez, o pleito foi rejeitado pela MMª. Juíza, desta vez ao fundamento de que
“a matéria pela qual a parte executada pretende discussão já foi alcançada pela preclusão temporal”
(cf. Id. nº 38643938 - pág. 1).

Embora a serventia do Juízo realmente tenha certificado equivocadamente que os aclaratórios se referiam a decisão diversa, levando a MMª. Juíza a deles não conhecer por intempestividade, não se pode censurar a conclusão decisória de que, invariavelmente, a questão de fundo discutida pela executada/agravante “
já foi alcançada pela preclusão temporal
”, pois, ao invés de interpor o recurso processualmente cabível ao Juízo “
ad quem
” contra aquela longínqua decisão indeferitória do pedido de desconstituição da penhora, insistiu em fazer sucessivos e descabidos pedidos de reconsideração ao Juízo “
a quo
”, estes corretamente rejeitados.

Não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados interpor agravo de instrumento até quinze dias úteis após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, o que, como visto, não ocorreu no caso em apreço.

É que, repita-se, o interesse para recorrer da decisão indeferitória do pedido de desconstituição da penhora surgiu com a publicação da respectiva decisão, e não quando, reafirmando o entendimento anterior, a MMª. Juíza rejeitou os pedidos de reconsideração.

A propósito:

EMENTA: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 972.914/RO – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 25/04/2017 – DJe do dia 08/05/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021